Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
1. A apreensão de munição, desacompanhada de arma de fogo, mas, em contexto de violência doméstica, afasta os requisitos cumulativos definidos pelo STF para o reconhecimento do princípio da insignificância.
2. A confissão espontânea deixou de ser considerada na fase intermediária, em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.